Tribunal: TJMT
Processo: 1023493-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023493-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JOAO CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 112.056.694-00 (PACIENTE), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (PACIENTE), JOAO CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 112.056.694-00 (PACIENTE), FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023493-11.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO CARLOS ALVES DA SILVA, FERNANDO FERREIRA ABREU

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ATO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO EM RELAÇÃO AO PACIENTE FERNANDO – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [QUASE MEIO QUILO DE MACONHA E 1,910 GRAMAS DE COCAÍNA] E REITERAÇÃO DELITIVA, INCLUSIVE ESPECÍFICA [EXECUTIVO DE PENA, COM 3 GUIAS DEFINITIVAS PELOS CRIMES DE TRÁFICO, ROUBO E RECEPTAÇÃO] – PACIENTE QUE ENCONTRA-SE PRESO NOS AUTOS DO EXECUTIVO DE PENA, EM VIRTUDE DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL [APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESTES AUTOS] – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AGENTE QUE FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO MOMENTO DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE E INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE FERNANDO MANTIDA – PERICULOSIDADE DO AGENTE JOÃO CARLOS NÃO EVIDENCIADA – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRIDA DE DENÚNCIAS DE TRAFICÂNCIA ENVOLVENDO SOMENTE O NOME DO PACIENTE FERNANDO – EXISTÊNCIA DE APENAS UM PROCESSO EM CURSO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO, SUPOSTAMENTE COMETIDO EM 2014 – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva de um dos agentes.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas em relação a um dos pacientes.

A ausência de elementos concretos aptos a evidenciar que a liberdade de um dos agentes colocará em risco a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por medidas cautelares alternativas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO FERREIRA ABREU e JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (autos no 1003516-21.2020.8.11.0004), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) a autoridade coatora “
não homologou o flagrante, porém converteu a prisão em preventiva, fundamentando sua decisão na gravidade abstrata do fato, devido à quantidade de droga apreendida, bem como pela existência de executivo de pena”
; 2) o magistrado singular não
“analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes foram presos em flagrante, no dia
27.10.2020
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, em razão de terem em depósito 1 (um) tablete de substância análoga à maconha, 15 (quinze) trouxinhas da mesma substância e 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína, assim como 1 (uma) balança de precisão, diversos “sacos zip” e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) [Auto de Apreensão].

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 17:00hs, em uma residência situada na Rua13, Bairro Jardim Palmares, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados tinham em depósito 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L
(“maconha”),
sendo uma na forma de tablete e outra acondicionada em filme plástico, bem como mais 15 (quinze) porções menores da sobredita droga, embaladas em envelopes poliméricos do tipo “zip”
(totalizando 484,972g – quatrocentos e oitenta e quatro gramas e novecentos e setenta e dois miligramas de massa bruta total da substância)
, e
02 (duas) porções de cocaína (com pesagem de 1,910g – um grama e novecentos e dez miligramas de massa bruta)
, consoante o laudo pericial preliminar de fls.58/61-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, na data acima indicada,
a Polícia Civil recebeu uma informação de que o denunciado FERNANDO (vulgo “Coquinho”), o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica, estava comercializando drogas no Bairro Palmares, nesta cidade
. Inclusive, em momento anterior aos fatos, FERNANDO postou um anúncio de venda de substância entorpecente (tipo “skank”) em sua página na rede social “Facebook” (Relatório Policial às fls. 134/143-IP). Em razão disso,
os investigadores da Polícia Civil obtiveram a localização do denunciado FERNANDO por meio do sistema de monitoramento eletrônico
, cujas coordenadas geográficas apontaram que ele se encontrava em uma residência desabitada, situada na Rua 13, Bairro Jardim Palmares, neste Município.

Ato contínuo,
a equipe dirigiu-se ao referido imóvel, instante em que os denunciados FERNANDO e JOÃO CARLOS,
os quais estavam na posse de 01 (um) tablete de “maconha”, ao notarem a chegada dos investigadores, fugiram e se esconderam no banheiro, quando ocultaram a substância entorpecente dentro da caixa de descarga. Diante da situação de flagrância, realizou-se o ingresso naquela residência, tendo a mencionada porção de droga sido localizada após a realização de vistoria. Em continuidade das buscas, também foram localizadas e apreendidas, nas dependências da cozinha, 15 (quinze) porções menores de “maconha”, prontas para venda, e 01 (uma) porção maior da mesma substância no chão, embalada em papel filme, além de uma balança de precisão em cima de uma tábua, que também estava no chão do cômodo, e diversas embalagens usadas para o acondicionamento de entorpecentes (tipo “zip”). Na sequência, os investigadores da Polícia Civil também encontraram 02 (duas) porções de cocaína (com pesagem de 1,910g – um grama e novecentos e dez miligramas de massa bruta da substância), escondidas dentro de uma meia, e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, que estava em poder dos denunciados, tudo característico do tráfico e pertencente a eles (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 13/14-IP).Por conseguinte, efetuaram-se as prisões em flagrante.

Os denunciados FERNANDO (fls. 18/20-IP) e JOÃO CARLOS (fls. 25/27-IP), ao serem interrogados, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.”

Consta do Laudo de Constatação Preliminar que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para
maconha [484,972g] e cocaína [1,910g].

Após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público [pela prisão preventiva], o magistrado singular não homologou o flagrante, sob os fundamentos de uso indevido de algemas e desnecessidade de identificação criminal, porém,
decretou a custódia preventiva dos pacientes nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em 27.10.2020, contra João Carlos Alves Da Silva e Fernando Ferreira Abreu , autuados em flagrante delito no dia 27.10.2020, pela prática do delito tipificado no art. 33 e 35, ambos da Lei 11343/06.

Vieram redistribuídos para a 1a Vara Criminal em 29.10.2020, data em que este juízo concedeu vistas dos autos ao Ministério Público e Defensoria Pública. [...].

O Ministério Público requereu a homologação do flagrante e conversão em preventiva [...].

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão pelos seguintes argumentos: 1) flagrante tendo em vista a ilicitude da invasão domiciliar; 2) desnecessidade de identificação criminal; 3) utilização de algemas. É o relato.

Verifico que as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais foram devidamente assinadas pelo flagrado.

Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da prisão em razão de ofensa à Súmula Vinculante no. 11, destaco que embora conste nos autos fotos do preso com algemas, não há justificativa por escrito para sua utilização. Nem mesmo nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão há menção a qualquer ato de resistência por parte do preso, que fizesse necessário o uso das algemas. Além disso, inexistem justificativa quanto a necessidade identificação fotográfica, o que tornam o flagrante ilegal, por inobservância das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Por tais razões, deixo de homologar o flagrante.

Contudo, observo que Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva, conforme fundamentos supramencionados
. [...].

Com relação ao denunciado João Carlos Alves Da Silva, constata-se a presença de indícios de autoria e materialidade, uma vez que foi flagrado juntamente com o denunciado Fernando Ferreira Abreu, com um tablete com cerca de 480 gr (quatrocentas e oitenta gramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, além de 15 (quinze) pequenas porções de maconha já embaladas em pequenas e prontas para a venda, e duas porções de cocaína (cerca de 1,9 gr), uma balança destinada à pesagem de drogas e várias unidades de embalagens plásticas para invólucro da droga, indícios que apontam, em tese, pela mercancia ilícita.

Apesar de inexistir informações de que o flagrado João Carlos Alves da Silva, é reincidente, mas conforme mencionado pelo Ministério Público, em consulta ao sistema apolo, verifica-se que ao ser procurado, na carta precatória, de cód. 322041 (crime de receptação), oriunda do Estado de Alagoas, o flagrado não foi encontrado, conforme certidão expedida em 06.01.2020
:

Essa circunstância, afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o flagrado se furtou da aplicação da lei penal, justificando, portanto o decreto preventivo, para garantia da aplicação da lei penal
. [...].

Quanto ao denunciado Fernando Ferreira Abreu, assiste razão ao agente signatário ministerial, pois, em consulta aos antecedentes criminais do flagrado possui executivo de pena de no. 2964-49.2015.8.11.0004 - SEEU, no qual são objeto de execução 3 (três) guias de execução penal definitivas, sendo uma pelo crime de tráfico, outra pelo crime de roubo e a outra receptação.

[...]
Ademais, conforme sustentando pelo Ministério Público, verifica-se que flagrado, responde pelo crime de participação em organização criminosa, na ação penal no 515724, em trâmite perante a 7a Vara da Capital
. Justificando ainda mais, o decreto preventivo. [...]. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, o cenário de reiteração criminosa afasta esta possibilidade.”

Nas informações prestadas, o juiz da causa reforçou que:

“Em relação à possível ausência de fundamentação,
um dos apoios argumentativos da decisão que decretou a prisão preventiva é garantia da ordem pública, diante da quantidade de drogas apreendidas
, sendo um tablete com cerca de 480 gr (quatrocentas e oitenta gramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, além de 15 (quinze) pequenas porções de maconha já embaladas em pequenas e prontas para a venda, e duas porções de cocaína (cerca de 1,9 gr).

Ademais, mister ressaltar, que
o flagrado Fernando Ferreira Abreu, possui executivo de pena, distribuído pelo no. 2964-49.2015.8.11.0004-SEEU, objeto de execução 3 (três) guias de execução penal definitivas, sendo uma pelo crime de tráfico, outra pelo crime de roubo e a outra receptação
, indicando conduta voltada a criminalidade, somada
ao fato de o flagrado, responder pelo crime de participação em organização criminosa, na ação penal no 515724, em trâmite perante a 7a Vara da Capital
. Dessa forma está caracterizada a reiteração criminosa específica, mostrando-se necessária a segregação cautelar do paciente ante o periculum libertatis.

Ademais,
o decreto prisional fundamentou na garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o flagrado João Carlos Alves da Silva, ao ser procurado para ser ouvido, mediante carta precatória (cód.322041), não foi localizado
.”

Em relação ao paciente FERNANDO, não se identifica manifesta ilegalidade da sua prisão preventiva, uma vez que a autoridade coatora a fundamentou na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de droga apreendida [quase meio quilo de maconha e aproximadamente 2g de cocaína] e na sua reiteração delitiva, inclusive específica [Executivo de Pena no 2964-49.2015.8.11.0004-SEEU,
com 3 (três) guias definitivas
, sendo elas pelos crimes de tráfico, roubo e receptação].

Anote-se que, em pesquisas ao mencionado Executivo Penal, constatei que o Juízo da Execução, no dia
19.11.2020
, determinou a regressão cautelar do regime prisional do paciente FERNANDO para o fechado, ante o suposto cometimento do delito destes autos, expedindo-se o mandado de prisão (ou seja, o paciente também encontra-se preso nos autos de execução), nos termos da seguinte decisão:

“Diante da superveniência de prática de fato reputado crime, incide a Súmula 526/STJ, pelo que
decreto a regressão cautelar
, postergando a audiência de justificação para após a sentença nos autos mencionados, caso a prisão preventiva persista. 2. Expeça-se mandado de prisão, com validade até 18.11.2036.”
[SEEU autos no 0002964-49.2015.8.11.0004]

Lado outro, as medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, tendo em vista que, além de a prisão preventiva do paciente FERNANDO estar justificada na reiteração delitiva, ele fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento da sua prisão em flagrante.

Quanto ao paciente JOÃO CARLOS, o magistrado singular justificou a sua prisão preventiva na garantia da ordem pública – sopesada a quantidade de droga – e na aplicação da lei penal – considerando ter identificado [após consulta ao sistema Apolo] que ele,
“ao ser procurado na carta precatória de cód. 322041 (crime de receptação), oriunda do Estado de Alagoas, não foi encontrado
”.

Não obstante, ao avaliar com perspicácia a situação ora enfrentada, não me convenci do propalado
periculum libertatis
do agente JOÃO CARLOS, diferente da situação do paciente FERNANDO.

Isso porque, além de a diligência policial ter decorrido de denúncias de traficância envolvendo tão somente o nome do paciente FERNANDO, eventual registro de “carta precatória de delito de receptação” não justifica a prisão preventiva, por se tratar de crime de menor gravidade e de fato, aparentemente, ocorrido em 2014, conforme consta do seu número de origem: 0000338-29.
2014.

Anote-se que o paciente JOÃO CARLOS não possui outros registros criminais – SIAP.

Ademais, ao consultar a tramitação eletrônica da supracitada carta precatória – considerada pela autoridade coatora –, não identifiquei informações suficientes aptas a confirmar que tal registro pertence, de fato, ao paciente, pois inexiste a qualificação completa do agente daqueles autos [sem filiação, CPF, RG, etc.], apenas o nome, a elidir a fundamentação de que
“o flagrado se furtou da aplicação da lei penal”
.

Desse modo, sopesando a quantidade de entorpecente apreendido, entendo que a prisão preventiva do paciente JOÃO CARLOS pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, as quais serão suficientes para resguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente [...] (STJ, RHC no 37.328/SP).” (
HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA, pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) tornozeleira eletrônica.”

Delego
ao Juízo de origem ou plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas e a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o Juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020